Tribunal: STF
Processo: HC 211322
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Progressão de Regime. Prejudicialidade.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 712.406, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente — atualmente cumprindo pena de 15 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado — requereu ao Juízo da execução a “retificação de cálculo de penas, sob fundamento de que com o advento da Lei n° 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 112, da LEP, estaria configurada novatio legis in mellius diante da exigência de reincidência específica para aplicação da fração diferenciada de 60% (3/5) para progressão de regime nos delitos hediondos ou equiparados contrariamente ao anteriormente disposto no art. 2°, §2°, da Lei n°8.072/1990”. O pedido foi deferido.



3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso “para que seja aplicado o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime”.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 712.406, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o art. 112 da Lei de Execuções Penais, na redação conferida pela Lei n. 13.964/19, “prevê a exigência de lapso correspondente a 60% (sessenta por cento) da pena para a progressão de regime tão somente na hipótese de reincidência na pratica de crime hediondo ou equiparado, ou seja, específica. (...) Ocorre que o caso dos autos versa sobre reincidência simples! Por esse motivo, (...) o lapso a ser utilizado no cálculo deveria ser o de 40% ( quarenta por cento) para a progressão de regime”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja reconhecida a incidência do disposto no artigo V do artigo 112 da L.E.P. com a redação dada pela Lei 13.96412019, determinando-se a aplicação da fração de 40% no cálculo de penas da parte paciente, porquanto reincidente simples, e o imediato restabelecimento da r. decisão que progrediu, anteriormente, o paciente ao regime intermediário”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Além disso, não há como deixar de reconhecer a prejudicialidade da impetração. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.327.963-RG, Rel. Min. Gimar Mendes, ao reafirmar a sua jurisprudência sobre a matéria, decidiu que “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”



11. No caso de que se trata, contudo, o STJ indeferiu liminarmente o HC 712.406/SP, por se tratar de “mera reiteração do pedido feito no HC n. 709.533/SP”. Todavia, em consulta à página oficial da Corte Superior na internet, verifico que, em 02.12.2021, o Relator do HC 709.533, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem “para determinar a retificação do cálculo de pena para ser definido o percentual de 40% para progressão de regime”. De modo que este habeas corpus perdeu o objeto.



12  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus .



    Publique-se.



          Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator